Tribunal: TJDFT
Processo: 0710897-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710897-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CAROLINE DA SILVA SUNADA NUNES, MARIANE DA SILVA SUNADA, NATALIA DA SILVA SUNADA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0735031-07.2019.8.07.0001 ajuizado por CAROLINE DA SILVA SUNADA NUNES, MARIANE DA SILVA SUNADA e NATALIA DA SILVA SUNADA (exequentes/agravados), rejeitou a sua impugnação aos cálculos apresentados. Eis o teor do decisum questionado (ID. 151055347 dos autos de origem): “(...) Dispõe o Código de Processo Civil que quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, bem como, caso não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada (art. 525, §§ 4o e 5o). Com efeito, não basta singela petição do executado afirmando discordar do valor apurado pelo credor, ao revés, cabe ao devedor apontar objetivamente eventuais equívocos que vislumbrara, bem assim se fazer acompanhar de memória de cálculo. No caso dos autos, a impugnação à penhora SISBAJUD de ID 144997250, apresentada pelo executado, mostra-se genérica, sem indicar objetivamente o equívoco que vislumbrara nos cálculos apresentados pelos exequentes. Diante disso, REJEITO a impugnação de ID 148877229. Preclusa esta decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a Instância), diante do pedido de transferências eletrônicas para contas bancárias distintas quanto ao crédito principal e quanto aquele relativo aos honorários sucumbenciais, formulado na peça de ID 150575100, p. 2, INTIME-SE a parte exequente a indicar expressamente os valores nominais de cada um dos créditos a serem transferidos. (...)” Em suas razões recursais (ID. 44988599, p. 01-08), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) o feito possui nulidades “que deveriam ter sido sanadas, sobretudo porque o Banco ora agravante realizou o depósito do saldo remanescente tempestivamente” (p. 04-05); b) antes de determinar a constrição de valores, deveria o juízo de origem ter determinado a verificação de eventual depósito vinculado aos autos (p. 05); c) a decisão recorrida não está devidamente fundamentada e deve ser cassada (p. 05-06); d) os cálculos apresentados são excessivos e não apresentam a porcentagem aplicada a correção monetária “e nem outras especificações”, tendo o juízo recorrido desprezado todos indícios de irregularidades apresentados (p. 06). Requer, inicialmente, o deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a homologação dos cálculos apresentados pelo agravante ou, alternativamente, que os autos sejam remetidos a contadoria do juízo (p. 03 e 08). Preparo realizado (IDs. 44988600 e 44988602). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não está suficientemente comprovada, sendo necessária uma análise mais cuidadosa dos fatos processuais ocorridos na origem, em especial para se buscar afastar eventual equívoco na apreciação da impugnação apresentada na origem. Igualmente, não vislumbro a presença de qualquer dano grave ou de difícil reparação que demande uma pronta intervenção deste órgão julgador, já que o juízo singular, de forma prudente, condicionou a liberação de valores a preclusão de sua decisão. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 27 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora